Tribunal: TJES
Processo: 5005622-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005622-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIZ SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: LUCIANO JANTORNO BATTISTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005622-30.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
JOÃO LUIZ SANTOS DA SILVA
RECORRIDO:
LUCIANO JANTORNO BATTISTI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONFIGURADA – COLISÃO EM ESTACIONAMENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – RÉU QUE RECONHECE O IMPACTO E EFETUA PAGAMENTO PARCIAL – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por João Luiz Santos da Silva em face de Luciano Jantorno Battisti, em razão de colisão ocorrida no estacionamento da Universidade Federal do Espírito Santo, conforme boletim de ocorrência lavrado sob o nº 56414846. O autor afirma que, ao estacionar seu veículo para desembarque de passageiro, teve o carro atingido pelo veículo do réu, modelo Fiat Toro, placa RQS7J75, conduzido pela Sra. Mariana, a qual deu ré e colidiu com a lateral do automóvel do autor.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$5.012,66 (cinco mil, doze reais e sessenta e seis centavos), corrigido pelo IPCA e acrescido de juros SELIC, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

3. O recurso inominado interposto pelo réu visa a reforma integral da sentença, sustentando ausência de culpa e a existência de acordo extrajudicial, com alegação de que o autor teria recebido indenização securitária da Banestes Seguros.

4. Apresentadas contrarrazões, requer o recorrido a manutenção integral da sentença, reiterando que o sinistro e os prejuízos foram devidamente comprovados.

5. Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo, bastando a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil: conduta, culpa, dano e nexo causal.

6. No caso concreto, o boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos (IDs 15347354 e seguintes) comprovam o impacto entre os veículos, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do sinistro. O próprio recorrido reconhece a colisão, limitando-se a discutir a extensão dos danos.

7. Os documentos acostados (orçamentos e notas fiscais – ID 15347350 e seguintes) comprovam os valores efetivamente despendidos pelo autor para reparação do veículo. Ressalte-se que o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção judicial, não havendo necessidade de produção de prova pericial, diante da simplicidade do dano e da farta documentação.

8. O recorrente sustenta ter ocorrido pagamento parcial via seguradora. Contudo, não restou comprovada nos autos a efetiva quitação integral do prejuízo material. O termo de quitação juntado refere-se à indenização securitária paga à oficina, não afastando o direito do autor de buscar o ressarcimento complementar, na medida em que o valor remanescente não foi suportado pela seguradora, mas sim pelo próprio autor.

9. Assim, mantém-se a condenação no valor de R$5.012,66, quantia compatível com os orçamentos apresentados, conforme corretamente fixado na sentença.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)